Tribunal: TJMT
Processo: 1042453-07.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042453-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABELLA CARVALHO DA COSTA - CPF: 059.389.811-74 (RECORRENTE), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AUTONOMIA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMAS ADMINISTRATIVAS.
GRADE CURRICULAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As
instituições
de
ensino

gozam
de
autonomia

didática-cientifica

(art. 207 da CF e 53,
inciso
II da Lei nº 9.394/96) e o
Poder
Judiciário

não

pode

intervir

no plano
didático

pedagógicos
das
instituições
de
ensino
,
salvo
quando

violado

expressamente
as
normas

estabelecidas

pelo

Ministério
da
Educação
. O
aluno

não

tem

direito

adquirido
a grade curricular
vigente
à
época
do
seu

ingresso
,
quando
,
por

algum

período
,
permanece
fora da
universidade
.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.
A

alegação
de que
existia

apenas

uma

disciplina
pendente
considerando
a grade curricular
vigente
à
época
do
seu

ingresso

na

faculdade

não

configura

alteração
da
verdade
dos
fatos
e,
consequentemente
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1042453-07.2023.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente
:
IZABELLA CARVALHO DA COSTA

Recorrido
:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

IZABELLA CARVALHO DA COSTA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
. Noticiou que:
a) cursou pedagogia, mas não conseguiu colar grau pelo fato de constar uma matéria pendente; e b) ao tentar pagar a matéria pendente, constou que sua grade foi
alterada
, passando a constar indevidamente 29 matérias pendentes.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
:
a) a parte reclamante não comprovou que cursou todas as disciplinas do curso de pedagogia; e b) pelo fato da parte reclamante ter alterado a verdade dos fatos, deve ser condenad
a
em litigância
de
má-fé. Julgou improced
entes
os pleitos contidos na inicial e condenou a parte reclamante em litigância de má-fé.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante sustentando que:
a) não há litigância de má-fé; b) não pode haver condenação por litigância de má-fé pelo simples fato de interpretar os fatos de forma diversa da parte contrária; c) a parte reclamada abusou do seu direito de autonomia; d) o
ônus probatório
é da parte reclamada; e
e
) há dano moral que justifique uma indenização pecuniária. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pleitos da inicial.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Autonomia
das
instituições
de
ensino

As
instituições
de
ensino

gozam
de
autonomia

didática-cientifica
,
conforme

preconiza

artigo
207 da
Constituição
Federal,
corroborado
com o
disposto
no
artigo
53,
inciso
II da Lei
nº
9.394/96,
desde
que
observado
as
regras

administrativas

estabelecidas
.

Assim, o Poder
Judiciário

não

pode

intervir

no plano
didático

pedagógicos
das
instituições
de
ensino
,
salvo
quando

violado

expressamente
as
normas

estabelecidas

pelo

Ministério
da
Educação
.

Neste
sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA -REPROVAÇÃO DE
DISSENTE
- REVISÃO DE NOTA DE ALUNO - AUTONOMIA DA FACULDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, PELO JUDICIÁRIO, DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER "ERRO" DO DOCENTE - RECONVENÇÃO - DÉBITO - EXISTÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO. - O
julgamento

antecipado
da
lide
,
sem
a
produção
de
prova

pericial
,
não

implica

cerceamento
de
defesa

quando

esta

não
é
necessária

ao

julgamento
da
lide
- Nada
obsta
que as
Instituições
de Ensino
venham
a
reprovar

alunos

por

não

obterem
a
média

julgada

suficiente
para a
aprovação

nas

disciplinas

propostas
- A
teor
da norma
contida
no art. 207, da
Constituição
Federal, a
Instituição
de Ensino
tem

capacidade
de auto-
organização

nos
campos das
atividades

científica
,
didática
, de
organização
de
seus

serviços

administrativos
, de
gestão
de
seus

recursos

financeiros
e de
aplicação
de
seu

patrimônio
,
tudo
de forma a
atingir
as
suas

finalidades

essenciais
-
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário

intervir

nos

critérios de avaliação das disciplinas e distribuição das notas
,
até

porque
no
caso

em

exame

não
se
vislumbra

nenhuma

ofensa

aos

princípios
da
legalidade
e da
razoabilidade
-
Estando
a
parte

autora
,
reconvinda
,
ora

apelante
,
em

débito
com a
Instituição
de Ensino
reconvinte
,
ora

apelada
, a
cobrança

efetuada

revela
-se
legítima
.(TJ-MG - AC: 10024141864975001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de
Julgamento
: 05/04/2018, Data de
Publicação
: 17/04/2018)

RECURSO INOMINADO. Ação de obrigação de fazer c/c indenização e pedido de tutela. Demanda de aluno em face de instituição de ensino superior. Sentença de parcial procedência. Afastados pedidos de disponibilização de duas disciplinas para conclusão do curso de Engenharia Civil, bem como de exclusão de outras duas que não constavam da grade original. Disciplinas de adaptação que deveriam ter sido cursadas em ensino à
distância
tendo em vista que o autor veio transferido de outra instituição de ensino superior. Instituições de ensino superior que possuem autonomia didática-cientifica com relação à grade curricular de seus cursos e programas. Reconhecida falha do serviço prestado pela ré no tocante ao dever de informação. Sentença, quanto a isso, que transitou em julgado. Indenização majorada para R$ 10.000,00, mantidos os acréscimos da sentença. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - RI: 10081610220218260016 SP 1008161-02.2021.8.26.0016, Relator: Cristina Aparecida Faceira Medina
Mogioni
, Data de Julgamento: 24/02/2022, Sexta Turma Cível, Data de Publicação: 24/02/2022).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

há

qualquer

menção
de
violação
das
normas

administrativas
, logo,
não

há

como
o Poder
Judiciário

intervir

na

autonomia

outorgada

às

instituições
de
ensino
.

Ademais
, com base
na
grade curricular
apresentada
no ID 218950747/PJe2,
consta
m

inúmeras

disciplinas

pendentes
,
a

exemplo
de Cultura Digital,
Inovação

Educacional
e
Sociedade
Brasileira e
Cidadania
, no
primeiro

semestre
,
não

h
avendo

prova
de que
a

parte reclamante
curs
ou
e
foi
aprovada
nessas disciplinas
,
conforme
se
constata

por

meio
do
boletim
escolar
acostado
no ID 218950748/PJe2.

Vale
destacar
que
o

aluno

não

tem

direito

adquirido

à
grade curricular
vigente
à
época
do
seu

ingresso
,
especialmente
quando

ficou

por

algum

período
fora da
universidade
.

Nesse
sentido
:

(...) 4
. "As
universidades

gozam
de
autonomia

didático-científica
,
administrativa
e de
gestão

financeira
e patrimonial, e
obedecerão

ao

princípio
de
indissociabilidade
entre
ensino
,
pesquisa
e
extensão
" (
artigo
207, da
Constituição
Federal), o que
reflete

na

autonomia
da
Instituição
de Ensino de
alterar
a grade curricular,
não
tendo o
aluno

direito

adquirido
à grade curricular
vigente

quando

inicialmente

ingressou
no
ensino
superior,
devendo

observar
as
alterações

ocorridas
no
reingresso
,
após

ter

ficado
um
período
fora da
universidade
. 5. Na
espécie
,
rejeitada
a
pretensão
da
autora
de
cancelar

a

inclusão
de
quaisquer

disciplinas

na
grade curricular,
não

há
que se
falar

na

reparação
dos
danos

morais
. 6.
Apelação

conhecida
e
parcialmente

provida
. (TJ-MS - AC: 00201777420208120001 Campo Grande, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de
Julgamento
: 02/03/2023, 3ª Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 06/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MUDANÇA DE GRADE. CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. I. As Instituições de Ensino gozam de autonomia didático-científica, administrativo e de gestão financeira e patrimonial (Art. 207 da CF, art. 15, da Lei nº 9.394/96. II. Os estudantes não possuem direito adquirido em relação à grade curricular, podendo ser alterada ao longo do curso. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO 53588754220208090011, Relator: DESEMBARGADORA AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

não

tem

direito
à grade curricular
vigente

em
2020, pois
não
se
formou
com
sua

turma

em
2022 e
postulou
o
seu

reingresso

somente

em
2023.

Portanto
,
não

configura

conduta

ilícita

a

exigência

de
que a
parte

reclamante

curse
as
novas

disciplinas

vigent
e
s

na

atual
grade curricular.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundoa
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça,a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
que, o
fato
de a
parte

reclamante

ter

alegado
que
existia

apenas

uma

disciplina
pendente,
não

alterou
a
verdade
dos
fatos
e,
consequentemente
,
não

evidenciou

litigância
de
má-fé
, pois,
considerando
a grade curricular
vigente

na

época
do
seu

ingresso

na

faculdade
,
efetivamente

apenas

tinha

uma

disciplina
pendente (ID 218952153/PJe2).

A
a
plica
ção

ou

não

à

parte

reclamante

d
a nova grade curricular é
uma

discussão

jurídica
e
não

configura

litigância
de
má-fé
.

Por
esta

razão
,
deve ser afastada a condenação em

litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
afastar
a
condenação

da recorrente nas penas por

litigância
de
má-fé
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024